Tribunal: TJMT
Processo: 1027319-06.2024.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027319-06.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fixação, Guarda, Regulamentação de Visitas]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JHONY OLIVEIRA SILVA - CPF: 062.722.341-98 (ADVOGADO), CARLOS DOS SANTOS NASCIMENTO - CPF: 804.336.501-68 (AGRAVANTE), FRANCISCA MARIA DE JESUS SILVA - CPF: 011.559.241-50 (AGRAVADO), FRANCISCA MARIA DE JESUS SILVA - CPF: 011.559.241-50 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), L. S. N. - CPF: 067.393.891-36 (AGRAVADO), C. B. S. N. - CPF: 106.640.541-70 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE GUARDA, VISITAS E ALIMENTOS.
FIXAÇÃO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS. PLEITO DE REDUÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO, NÃO DEMONSTRADA. QUANTIA ARBITRADA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE DOIS FILHOS. PEDIDO DE ALTERAÇÃO DO REGIME DE VISITAS. MANTIDA. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA NO FEITO ORIGINÁRIO. DECISÃO MANTIDA EM
CONFORMIDADE COM O PARECER MINISTERIAL.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO

I.

Caso em exame

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão da 1a Vara Cível da Comarca de Campo Verde, que fixou alimentos provisórios em favor dos menores L. S. N, e C. B. S. N, estipulando-os em 50% do salário-mínimo vigente, decisão que o recorrente alega ser excessiva, considerando seu rendimento de R$ 2.135,56 (dois mil cento e trinta e cinco reais e cinquenta e seis centavos).

II.

Questão em discussão

A controvérsia reside em determinar a possibilidade de redução do valor fixado para os alimentos provisórios, com o recorrente pleiteando a fixação do percentual em 44,66% do salário-mínimo, equivalente a R$ 550,00 (quinhentos e cinquenta reais), com fundamento no princípio do binômio, necessidade e possibilidade e, alteração do regime de visitas.

III.

Razões de decidir
.

1.

Conforme o art. 1.694, § 1o e art. 1.699 do Código Civil, a fixação de alimentos deve respeitar o binômio necessidade dos alimentados e possibilidade do alimentante, sendo admitida alteração apenas quando comprovada modificação nas condições econômicas das partes.

2.

No caso, a alegação de insuficiência financeira apresentada pelo recorrente não está amparada por prova robusta de incapacidade que justifique a redução do valor arbitrado.

3.

A manutenção da decisão de primeiro grau encontra respaldo na necessidade de assegurar o adequado sustento dos menores, em conformidade com o dever de assistência previsto no art. 229 da CF/1988.

4.

Reitera-se o entendimento do STJ, segundo o qual a mera alegação de baixa renda não é suficiente para afastar ou reduzir a obrigação alimentar, notadamente em situações em que o valor fixado atende minimamente às necessidades do infante.

5.

A residência base foi mantida com a genitora, assegurando o melhor interesse da criança, mantendo-se o regime de visitas na forma assistida, que poderá ser reavaliada após a instrução probatória e realização de estudos técnicos.

IV. Dispositivo e tese.

Agravo de Instrumento desprovido. Tese de julgamento: “A fixação dos alimentos provisórios deve observar o binômio necessidade-possibilidade, não sendo cabível a redução do valor arbitrado na ausência de prova contundente de incapacidade financeira do alimentante, mantida o regime de visita assistida, observando o melhor interesse da criança”.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 229; CC/2002, arts. 1.694, § 1o, e 1.699.

Jurisprudência relevante citada
:
TJMT, AI
1030082-14.2023.8.11.0000, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 24/04/2024.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - (198): 1027319-06.2024.8.11.0000

RELATORA: DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

APELANTE: CARLOS DOS SANTOS NASCIMENTO

APELADO: L. S. N e C. B. S. N
, representados por
FRANCISCA MARIA DE JESUS SILVA
.

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO -
CUSTOS LÉGIS
.

R E L A T Ó R I O

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
C
ARLOS DOS SANTOS NASCIMENTO,
contra decisão proferida
pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Campo Verde,
Dr.

André Barbosa Guanaes Simões
que, nos autos da
Ação de Guarda, Visitas e Alimentos n. 1002171-34.2024.8.11.0051 proposta por
C. B. S. N. e L. S. N
, representados por sua genitora
FRANCISCA MARIA DE JESUS SILVA
, fixou alimentos provisórios de 50
% (cinquenta por cento) do salário mínimo, o equivalente a R$ 706,00 (setecentos e seis reais), deferiu o pedido de guarda unilateral em favor da genitora e, por fim, deferiu o pedido de visitas assistidas (Id. 162106363 – 1a Instância).

Em suas razões recursais, o agravante aduz:
i)
que não dispõe de condições financeiras para arcar com o pagamento dos alimentos fixados pelo Juízo, uma vez que a sua renda mensal é de R$ 2.135,56 (dois mil cento e trinta e cinco reais e cinquenta e seis centavos) e, necessita também socorrer as suas necessidades básicas;
ii)
que é
impossível, em tais condições, o cumprimento integral do percentual fixado, e a sua manutenção encaminha o agravante para inadimplência e suas consequências legais;
iii)
que já vem
oferecendo aos infantes o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) mensais, a título de alimentos
;
iv)
a decisão que fixou o direito de visitas de forma assistida,
não aborda elementos plausíveis que demonstrem contradição no convívio entre os filhos e genitor, além de ser salutar para o desenvolvimento social e afetivo das crianças o acesso ao convívio paterno;
v)
defende que
as visitas ocorram na residência do agravante ou em locais que achar melhor, sem haver necessidade de visitas assistidas, com o intuito de proporcionar aos infantes maior tempo de convívio com o pai e qualidade de vida, requerendo o reestabelecimento das visitas presenciais e telepresenciais, através de chamada de vídeo, a ser realizada pelo aplicativo Whatsapp.

Por fim, requer a suspensão da decisão recorrida e, ao final, o provimento do recurso, reduzindo a verba alimentar, ajustando-a, para
41,66% (quarenta e um vírgula sessenta e seis por cento) do salário mínimo, determinando ainda,
que as visitas sejam feitas de forma livre, mediante consentimento das partes (Id. 241989687).

O pedido liminar foi indeferido em Id. 245181688.

Recurso tempestivo e isento de preparo (Id. 245217659).

Informações prestadas pelo Juízo singular (Id. 245697184).

Intimada, a parte agravada apresentou contrarrazões, pugnando pelo não provimento do recurso (Id. 257104676).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do Procurador de Justiça,
Dr. Wagner Cézar Fachone
, ofertou parecer, opinando pelo desprovimento (Id. 258569653).

Vieram-me os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto, ao que passo à análise do mérito recursal.

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
C
ARLOS DOS SANTOS NASCIMENTO,
contra decisão proferida
pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Campo Verde que
, nos autos da
Ação de Guarda, Visitas e Alimentos proposta por
C. B. S. N. e L. S. N
, representados por sua genitora
FRANCISCA MARIA DE JESUS SILVA
, fixou alimentos provisórios de 50
% (cinquenta por cento) do salário mínimo, o equivalente a R$ 706,00 (setecentos e seis reais), deferiu o pedido de guarda unilateral em favor da genitora e, por fim, deferiu o pedido de visitas assistidas.

O agravante requer seja reformada a decisão interlocutória, para que conceda a tutela antecipada referente à redução do percentual de pagamento das verbas alimentícias, fixado pelo juízo
a quo
no percentual de 50% (cinquenta por cento) do salário-mínimo vigente em favor dos alimentandos. Pretende o agravante, assim, que sejam fixados os alimentos no importe de R$ 550,00 (quinhentos e cinquenta reais), o que corresponde ao percentual de 41,66% (quarenta e um, vírgula sessenta e seis) do salário-mínimo vigente.

Pois bem.

De acordo com a Lei n. 5.478/68, os alimentos provisórios são aqueles fixados liminarmente pelo juízo, sem ouvir a parte contrária, para que não haja prejuízo aos alimentandos na pendência do julgamento definitivo da ação que postula alimentos e, para a sua fixação, o Julgador toma por base a prova inequívoca de parentesco entre aqueles que requerem os alimentos e aquele que prestará a referida obrigação.

Nesse sentido, dispõe o § 4o, da Lei de Alimentos, que:

“Art. 4o Ao despachar o pedido, o juiz fixará desde logo alimentos provisórios a serem pagos pelo devedor, salvo se o credor expressamente declarar que deles não necessita”.

Sobre o dever da família, prescreve o artigo 1.566, IV, do Código Civil que:

Art. 1.566. São deveres de ambos os cônjuges:

IV - sustento, guarda e educação dos filhos;

Por sua vez, o artigo 1.694, § 1o, estipula que:

§ 1o - Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada.”

Nessa esteira, incumbe aos pais o dever de sustento dos filhos, e para a fixação da verba alimentícia, impõe-se examinar a necessidade de quem pede os alimentos, que
in casu
, é presumida, ou seja, não precisa ser comprovada, pois trata-se de 02 crianças, menores de idade, a saber: Luanny Silva Nascimento, DN: 04.05.2011 e Carlos Benicio Silva Nascimento, DN: 12.03.2020 e, a mera busca aos alimentos constitui prova da necessidade de quem pleiteia, tratando a legislação como necessidade presumida, ou seja, aquela de goza de presunção
juris tantum
(artigo 4o, da Lei n. 5.478/68).

No que diz respeito a alegada impossibilidade de pagamento dos alimentos, pelo alimentante, constata-se da análise dos autos, que o agravante não coligiu aos fólios nenhum documento que denote a sua incapacidade de prestar alimentos aos dois filhos no importe fixado pelo Togado Singular, constando dos autos que em agosto de 2024, recebeu o valor de R$ 2.323,49 (Id. 244518172).

Acresça-se ainda, que os extratos bancários colacionados ao Id. 241989697 – pág. 26/34, indicam o recebimento de valores, via transferências bancárias que, se somados, certamente não coadunam com a alegada impossibilidade de pagar os alimentos na forma fixada, ou, revela indícios que o agravante exerce mais de uma atividade, ainda que informalmente.

No caso
sub judice
, não é medida que se impõe a diminuição do
quantum
fixado pelo juízo de primeiro grau, em face da constatação de que o agravante, por ora, não demonstra a impossibilidade de suportar o encargo alimentar arbitrado.

Ademais, o valor fixado provisoriamente mostra-se um patamar ínfimo, que obviamente, não é o suficiente para satisfazer todas as necessidades vitais dos menores, em idade escolar e com necessidades presumidas referentes da própria idade, o que por si só, é motivo para manutenção do valor arbitrado.

Assim, em sede de cognição sumária, entendo que a fixação de alimentos no percentual estabelecido pelo juízo
a quo
não merece reforma, tendo em vista que adequada à situação financeira do agravante, sendo plenamente possível arcar com o encargo alimentar.

O art. 1.699, também da lei civil, dispõe que:

“se, fixados os alimentos, sobrevier mudança na situação financeira de quem os supre, ou na de quem os recebe, poderá o interessado reclamar ao juiz, conforme as circunstâncias, exoneração, redução ou majoração do encargo”.

Nessa esteira, incumbindo ao demandado/agravante o ônus de comprovar a impossibilidade de adimplemento da obrigação e não tendo este até o presente, produzido provas nesse sentido, convém, aguardar a conclusão da instrução probatória em 1o grau de jurisdição, para melhor avaliar a possibilidade de redimensionamento dos alimentos requestados, os quais, por ora, atendem ao binômio necessidade/possibilidade.

Ademais, o fato do agravante já contribuir com o valor de R$ 550,00 (quinhentos e cinquenta reais) a título de alimentos, não faz por si só, prova da necessidade da redução dos alimentos fixados, sobretudo, considerando o dever da paternidade responsável, e ainda o fato que o valor atenderá às necessidades mais prementes dos infantes, sem acarretar prejuízo no próprio sustento da parte agravante, podendo prevalecer até o fim da instrução processual, ou até que outro elemento mais convincente aporte nos autos.

Não bastasse isso, a obrigação paterna de prestar alimentos aos filhos fundamenta no dever de sustento previsto na Carta Magna, sendo exigível independentemente da situação econômica dos genitores, mas dentro de suas possibilidades.

É o que dita o artigo 229 que dispõe que:

“Os pais têm o dever de assistir, criar e educar os filhos menores, e os filhos maiores têm o dever de ajudar e amparar os pais na velhice, carência ou enfermidade”.

Para ilustrar o entendimento adotado, colhem-se os julgados a seguir:

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. VERBA MINORADA PARA 60% DO SALÁRIO MÍNIMO. ALIMENTANTE REQUER A MINORAÇÃO PARA 20% DO SALÁRIO MÍNIMO. IMPOSSIBILIDADE DA REDUÇÃO DA QUANTIA ARBITRADA 2 (DOIS) FILHOS. CONFORMIDADE COM PARECER MINISTERIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A revisão dos alimentos requer a demonstração da mudança da situação fática, apta a justificar a revisão da questão.
Ausente a comprovação de redução da capacidade financeira do alimentante e inexistindo informações quanto à redução das necessidades da parte alimentada, a manutenção do valor da pensão é medida que se impõe.

(N.U 1030082-14.2023.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Dirceu dos Santos, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/04/2024, Publicado no DJE 29/04/2024)”.

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE C/C GUARDA E ALIMENTOS.
ALIMENTOS PROVISÓRIOS FIXADOS EM FAVOR DOS FILHOS MENORES DE IDADE. PRETENSÃO DE MINORAÇÃO DO QUANTUM. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE PROVAS ROBUSTAS
. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA INDISPENSÁVEL. DECISÃO MANTIDA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. RECURSO DESPROVIDO.

Sem a demonstração da redução da capacidade financeira do alimentante, e em atenção ao trinômio: necessidade, possibilidade e proporcionalidade, não é possível a redução dos alimentos fixados na origem
.
Devidamente fundamentada a decisão e não havendo novos elementos nos autos capazes de modificá-la, a manutenção da verba alimentar é medida que se impõe. (N.U 1021884-85.2023.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Antônia Siqueira Gonçalves, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/11/2023, Publicado no DJE 24/11/2023)”.

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIMENTOS. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS. PRETENDIDA REDUÇÃO DO VALOR FIXADO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. POSSIBILIDADE X NECESSIDADE. VARIÁVEIS DE IMPRESCINDÍVEL CONSIDERAÇÃO NO ARBITRAMENTO DE VERBA ALIMENTAR. POSSIBILIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. REQUISITO NÃO COMPROVADO. PONTO CONTROVERSO A SER ELUCIDADO MEDIANTE AMPLA DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O Código Civil impõe aos pais o dever de prestar alimentos a seus filhos, o que há de ser concretamente estabelecido pela composição de duas variáveis: a necessidade do alimentando e a possibilidade do alimentante (art. 1.694, caput e § 1o, c/c art. 1.696, ambos do CC). 2.
Não havendo, em sede de agravo, elementos de convicção que lastreiem o pedido de redução dos alimentos provisórios fixados na primeira instância e havendo relevante controvérsia quanto à capacidade financeira do alimentante, prudente se mostra manter o valor fixado na decisão agravada até que, em ampla dilação probatória, seja elucidada a situação fática
. Impossibilidade de que a instrução probatória se faça na estreita via do agravo de instrumento. 3. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-DF 07161247920228070000 1626874, Relatora: Diva Lucy de Faria Pereira, Data de Julgamento: 05/10/2022, 1a Turma Cível, Data de Publicação: 20/10/2022)”.

Acresça-se ainda, que o genitor não deve se escusar de arcar com as despesas de criação dos seus filhos e, no caso em apreço, não há elementos suficientes a comprovar a verossimilhança das alegações.

Assim, não há que se cogitar que a decisão agravada fixou alimentos provisórios desproporcionais aos rendimentos do agravante.

No que refere a insurgência pertinente ao direito de visitas assistidas, a decisão objurgada foi analisada, considerando a proteção dos interesses dos menores.

O juízo singular entendeu por bem determinar a visitação de maneira assistida, de modo a melhor resguardar os interesses dos agravados. Assim, deve ser mantida a decisão combatida, por ser medida que se mostra adequada ao caso e que foi adotada com prudência, após a coleta dos elementos dos autos.

É cediço que esta Relatora, reconhece a necessidade dos menores conviverem com o seu genitor, de forma a proporcionar o crescimento saudável e harmonioso, todavia, os
prints
colacionados no feito, merecem esclarecimentos aprofundados, razão pela qual, necessário prestigiar a valoração realizada pel
o magistrado
a quo
, pois, em se tratando de matéria desta natureza, como se encontra próximo à situação fática exposta, tem mais condições de apreciar o caso concreto para lhe atribuir um julgamento eficaz e justo.

Diante do exposto e alinhado ao parecer da Douta Procuradoria Geral de Justiça, conheço do recurso interposto, mas para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2025